Tribunal: TJMT
Processo: 1031004-15.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031004-15.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANASTACIO HENRIQUE SOUZA SANTOS - CPF: 352.448.101-97 (EMBARGADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão quanto ao percentual dos honorários advocatícios e termo inicial acerca dos juros moratórios e correção monetária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão.

III. Razões de decidir

Quanto ao
dano material
, a correção monetária deverá incidir
desde a data do efetivo prejuízo
, conforme a
Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça
, sendo os juros de mora devidos
a partir da citação
, nos termos do
artigo 405 do Código Civil
. Relativamente ao dano moral, os juros de mora incidirão
a partir da data da citação
, nos moldes da
Súmula 54 do STJ
, enquanto a
correção monetária deverá ser aplicada a partir da data do arbitramento
, consoante a
Súmula 362 do STJ
. Os
honorários advocatícios de sucumbência
ficam
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, conforme artigo 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “
A omissão no acórdão quanto ao percentual dos honorários advocatícios de sucumbência configura vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Os juros moratórios sobre o dano material incidem desde a citação e a correção monetária desde o efetivo prejuízo. Os juros de mora sobre o dano moral incidem desde a citação, e a correção monetária a partir da data do arbitramento
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Pagseguro Internet Ltda
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter omissão.

A embargante sustenta que, o julgado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Anastacio Henrique Souza Santos
,

não especificou o percentual da verba honorária sucumbencial
, tampouco
determinou as datas iniciais para a incidência dos juros de mora e da correção monetária
, o que, segundo argumenta, configura omissão a ser sanada.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas expressamente suscitadas no recurso.

A embargante recorre sustentando omissão no acórdão, pois
não especificou o percentual da verba honorária sucumbencial
, tampouco
determinou as datas iniciais para a incidência dos juros de mora e da correção monetária.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, constato que
assiste razão à embargante.

De fato, o acórdão embargado, ao reformar parcialmente a sentença,
determinou a inversão do ônus sucumbencial
e a condenação da embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC,
mas deixou de especificar o percentual dos honorários de sucumbência
, o que compromete a clareza da decisão.

Igualmente, não houve fixação expressa acerca dos
termos iniciais da incidência dos juros de mora e da correção monetária
, tanto em relação ao dano material quanto o moral, o que, por evidente,
caracteriza omissão
, passível de correção por esta via integrativa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, §§1º E 11, CPC – MAJORAÇÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO. Ocorrendo omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.”
(RED n.º 0037128-26.2015.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 25.09.2024).

Diante disso, passa-se à necessária retificação, nos seguintes termos:

Sobre o
dano material
, incidirá
correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo
, nos termos da
Súmula 43 do STJ
, e
juros de mora a partir da citação
, nos moldes do
art. 405 do Código Civil.

Ademais, q
uanto ao
dano moral
, a
correção monetária deverá incidir a partir da data do arbitramento
, conforme
Súmula 362 do STJ
, e os
juros de mora incidirão a partir da citação
, em consonância com a
Súmula 54 do STJ
.

Por fim, considerando a inversão da sucumbência determinada,
fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,

em estrita observância ao disposto no

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
,
tendo em vista a natureza da causa e o grau de zelo profissional demonstrado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida no v. acórdão, mantido os demais termos do
decisium
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025